Tribunal: TJMT
Processo: 8010071-16.2016.8.11.0087
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010071-16.2016.8.11.0087
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[EDERSON FLAVIO WITTES - CPF: 011.664.351-05 (RECORRENTE), IVAINE MOLINA JUNIOR - CPF: 038.968.181-47 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DALTON ADORNO TORNAVOI - CPF: 046.403.508-21 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE PARCELAS. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. PROVAS INSUFICIENTES. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO É AUTOMÁTICA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recurso Inominado. Sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

2. Verossimilhança que não está presente, uma vez que não há prova inequívoca, a atestar os fatos constitutivos do direito do reclamante.

3 . Sentença mantida.

4 . Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, ao fundamento que a reclamante não instruiu o feito com os elementos suficientes para melhor análise da demanda.

O recorrente sustenta que a reclamada reconheceu a situação fática, confessando o recebimento de valores indevidos. Sustenta que o estorno de pagamento foi tardio e procrastinatório, bem como assevera que em razão da conduta da reclamada, teve os descontos realizados indevidamente da sua folha de pagamento e não conseguiu realizar o empréstimo necessário para realizar o adimplemento da parcela necessária para compra do imóvel da Sra. Lourdes de Terezinha do Nascimento.

Ao final, requer a reforma da sentença, a fim de condenar a reclamada ao pagamento de “R
$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais pelo debito indevido de seu salário pela procrastinação em resolver o equívoco, seja condenada a pagar 10.000,00 (Cinco mil reais) a título de danos morais por sua conduta que impossibilitou que o requerente adimplisse sua obrigação junto a Sra, Lourdes” (
sic – id. 83783575).

Em contrarrazões, o recorrido suscita, preliminarmente, ofensa ao ônus da dialeticidade. No mérito requereu a manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

- Ofensa ao Ônus da Dialeticidade

A Recorrida invoca a violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que a peça recursal não combate os fundamentos da sentença. No entanto, a preliminar não merece guarida, pois a reclamante impugna os pontos específicos da sentença, fundamentando o seu recurso na existência de provas do pagamento das faturas e do reconhecimento do pagamento pela reclamada, bem como da necessidade de reforma da sentença, a fim de que a reclamada seja condenada ao pagamento da indenização pleiteada.

Preliminar rejeitada.

VOTO - MÉRITO

O cerne do recursos consiste em analisar se houve ou não o pagamento das parcelas do contrato de empréstimo, bem como, se é devido o pedido de indenização por danos morais e materiais.

O reclamante alega que, em 04/03/2013, solicitou junto ao recorrido um empréstimo consignado no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), com pagamento em 36 (trinta e seis) parcelas. Afirma que em 07/01/2016 solicitou o adiantamento das três últimas parcelas do financiamento (protocolo 63095074), a fim de realizar um novo empréstimo consignado, sendo-lhe enviado três boletos. Afirma que realizou a quitação dos boletos, mas o recorrido continuou a realizar descontos no seu salário, totalizando o valor de R$1.856,49 (um mil e oitocentos e cinquenta e seis reais e quarenta e nove centavos).

Aduz que em razão da ausência de quitação do débito, não pode contrair o novo empréstimo pretendido, a fim de honrar o contrato para aquisição de um imóvel com a Sra. Lourdes de Terezinha do Nascimento. Acosta print do e-mail encaminhado pelo Banco, cópia dos comprovante de pagamento e do boleto, bem como, cópia dos holerites de janeiro e fevereiro/2016 e do contrato de compra e venda de lote urbano.

A recorrida sustenta que o reclamante realizou o pagamento de apenas 1 (uma) fatura correspondente, porém, em duplicidade, e ao constatar o pagamento em duplicidade realizou o estorno do valor de R$490,40 (quatrocentos e noventa reais e quarenta centavos).

Sustenta que os boletos e os comprovantes de pagamento acostados pelo reclamante possuem o mesmo código de barras, de modo que se referem a mesma parcela. Afirma que após o ocorrido contatou o reclamante em quatro oportunidades oferecendo propostas de acordo que não foram aceitas pelo reclamante. A fim de comprovar a tese defensiva, acosta comprovante de Transferência Eletrônica Disponível (TED), Extrato de pagamentos, Comprovante de Operação, Cédula de Crédito Bancário e cópia do documento pessoal do reclamante.

O recorrente não apresentou impugnação à contestação.

Pois bem. Analisando detidamente os documentos acostados aos autos, especialmente, do
print do e-mail
acostado pelo reclamante, que não é possível verificar o conteúdo dos documentos acostados no respectivo e-mail reclamada.

Aliado a isso, o reclamante não comprovou o efetivo pagamento de todas as parcelas referente ao contrato de empréstimo, porque, dois comprovantes possuem o mesmo título correspondente e no outro não é possível verificar a que título se refere, mas apenas consta a informação que o pagamento foi realizado com cartão e será cobrado em 02/03/2016.

Nesse caminho, não é possível verificar a alegada falha na prestação de serviço, especialmente, porque o correto pagamento do boleto é ônus do consumidor e não da reclamada.

Desse modo, diante da impossibilidade de verificar a verossimilhança das alegações do reclamante, a sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito deve ser mantida integralmente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO- LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022